Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE ADESÃO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS BANCÁRIAS DE CADASTRO, REGISTRO E SEGURO EXPRESSAMENTE PACTUADAS. LEGALIDADE. PASTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de adesão não é proibido ou considerado ilícito. O ponto relevante é que as cláusulas contratuais estejam claramente expostas as condições do negócio e com redação facilmente compreensível.

2. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ).

3. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

4. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial; somente o exame do caso concreto pode determinar a abusividade de cláusula contratual de empréstimo ou de renegociação de dívida, bem como se compromete a adimplência do consumidor.

5. É válida a estipulação contratual do pagamento de tarifas bancárias de cadastro, registro e seguro, desde que expressamente pactuadas e não se evidenciando valores exacerbados que possam denotar abusividade contratual.

6. O contrato deve proporcionar segurança jurídica e previsibilidade para os contratantes, garantindo que seus direitos e obrigações serão respeitados, e que cada contratante conheça de antemão as responsabilidades que assume e as consequências do descumprimento, ao mesmo tempo que possibilita o planejamento das atividades econômicas e pessoais. Assim, a própria intervenção judicial no contrato deve ser comedida e moderada para evitar instabilidade e surpresa nos negócios e evitar que alguém assine um contrato preconcebido a não o cumprir.

7. Recurso desprovido.